Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Nos embargos declaratórios não é processualmente admissível, para o fim de demonstrar suposta omissão no acórdão, inovação quanto à argumentação fática e jurídica delineada nas razões da apelação.
II. Os vícios que autorizam a interposição dos embargos declaratórios estão dispostos “numerus clausus” no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, dentre os quais não se inclui suposto equívoco na valoração de provas ou na aplicação do direito.
III. O fato de o acórdão não emprestar adesão à exegese que se reputa adequada para a prescrição, de construir valoração probatória diversa daquela defendida e de equacionar o litígio mediante a aplicação de regras jurídicas consideradas equivocadas não traduz nenhum tipo de lapso de fundamentação hábil a ser suprido mediante embargos declaratórios.
IV. Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada porque estão adstritos à alegação e demonstração de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando, em virtude do seu caráter estritamente integrativo, com projeto recursal clara e diretamente modificativo.
V. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.